Tribunal: TJSP
Processo: 2209274-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os fundamentos adotados pelo venerando acórdão. Inadmissibilidade. Oferta com intenção de prequestionamento. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Recurso que visa rediscutir os fundamentos adotados pelo venerando acórdão. Inadmissibilidade. Oferta com intenção de prequestionamento. Embargos rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2209274-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Assis, em que é embargante
KAROL GERALDO TEDESQUE DA CUNHA BERTUCCELLI, é embargado
MANOEL RAIMUNDO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209274-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44549
2
COMARCA: Assis – 1a Vara Cível
EBTE. : Karol Geraldo Tedesque da Cunha Bertuccelli
EBDO. : Manoel Raimundo Barbosa
Interessado : Juvenal Antonio Tedesque da Cunha

VOTO No 44.549
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Não
ocorrência. Matéria de insurgência examinada.
Recurso que visa rediscutir os fundamentos adotados
pelo venerando acórdão. Inadmissibilidade. Oferta
com intenção de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados
não é admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento aos
recursos.
Alega o embargante que há omissão no venerando acórdão,
pois deixou de se pronunciar pontualmente sobre o fato de que jamais levantou
qualquer valor pertencente ao agravado, bem como atuou única e exclusivamente
como advogado substabelecido com reservas ao final do processo. Afirma que, em
razão disso, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do ora embargante. Por
isso, pleiteia o acolhimento dos embargos declaratórios.
É o resumo do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Não é o que acontece na presente hipótese em que o embargante manifesta
inconformismo para rediscutir os fundamentos do venerando acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209274-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44549
3
As razões dos presentes embargos declaratórios praticamente
constituem mera repetição das razões anteriormente expostas no agravo de
instrumento. Não escapou à análise da turma julgadora o fato de que houve outorga
de substabelecimento com reserva de poderes ao ora embargante, nem foi
desconsiderada a alegação de que não levantou valores pertencentes ao agravado. No
entanto, tais alegações cederam diante dos fundamentos expostos no venerando
aresto que se pautou nos elementos e subsídios constantes nos autos, destacando que
“Não subsiste alegação de ilegitimidade passiva do ora agravante Karol Geraldo
Tedesque da Cunha Bertuccelli. Consoante se depreende nos autos, seu genitor e
coagravante Juvenal Antonio Tedesque da Cunha outorgou-lhe substabelecimento
com reserva de poderes em 14/05/2009 (fl. 37) para atuar como causídico nos autos
da aludida ação de embargos à execução defendendo os interesses do autor, ora
agravado. Conforme os documentos juntados às fls. 42/53, tratando-se de peças
copiadas e destacadas dos referidos embargos à execução, é possível verificar que o
agravante Karol atuou no referido feito desde seu ingresso. Há, inclusive, cópia de
petição datada de 09/03/2012 (às fls. 48/50) revelando que o ora agravante postulou
naquele feito pelo imediato levantamento devido ao autor reconhecido por sentença,
além de ter retirado de próprio punho o respectivo mandado de levantamento,
conforme certidão de fl. 47.”(g.n.).
Assim, analisando a questão posta, o venerando acórdão
manteve a decisão agravada, considerando suficiente para caracterizar sua
legitimidade passiva, ainda que substabelecido com reserva de poderes, a existência
de elementos indicativos de que atuou no feito em defesa dos interesses do autor,
inclusive tendo sido ele quem retirou o mandado de levantamento objeto da prestação
de contas. Embora o embargante discorde do desfecho dado à questão, não há que se
cogitar de omissão do julgado.
O que se percebe é a intenção de rever o julgado, sendo
vedado nesta seara o reexame de matéria fática-probatória dos autos.
O venerando acórdão está devidamente fundamentado, possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2209274-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44549
4
embasamento na legislação aplicável à espécie, tendo a turma julgadora abordado
todas as questões relevantes para o desfecho da demanda, sem a necessidade de
especificar, um a um, os temas suscitados pelas partes. Nesse sentido: STJ - EDcl no
Mandado de Segurança no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora
Convocada TRF 3a Região, J. 08/06/2016, DJe 15/06/2016.
De mais a mais, os embargos declaratórios não constituem
sucedâneo recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o
acesso aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante
à solução da demanda, foram examinadas todas as questões. A regra do art. 1.025 do
CPC/15 é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator